Tribunal: TJPA
Processo: 0115078-60.2006.8.14.0133
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2023-11-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0115078-60.2006.8.14.0133

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: TRANSPORTADORA PATRIARCA LTDA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO. QUITAÇÃO DO DÉBITO EM DATA POSTERIOR AO AJUIZAMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL. CONDENAÇÃO DA EXECUTADA AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS. POSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA AO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO RELATOR.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO e DAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Esta sessão foi presidida pela Exma. Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL N. 0115078-60.2006.8.14.0133

APELANTE:
ESTADO DO PARÁ

APELADA:
TRANSPORTADORA PATRIARCA LTDA

RELATOR:
DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RELATÓRIO

Tratam os autos eletrônicos sobre recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo
ESTADO DO PARÁ
em face de Sentença prolatada pelo
MM. JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE MARITUBA/PA
, que nos autos da
Execução Fiscal
, extinguiu o feito sem resolução de mérito, pela perda superveniente do interesse de agir, em razão do pagamento da dívida administrativamente, tendo ainda o Juízo de origem decidido pela desnecessidade de pagamento de custas e honorários advocatícios (ID n. 12547442, p. 03).

Inconformado, o
ESTADO DO PARÁ
interpôs recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
(ID n. 12547446), aduzindo, em suma, que foi a Executada quem deu causa ao ajuizamento da Execução Fiscal em razão de sua situação de inadimplência, tendo inclusive posteriormente procedido ao parcelamento do débito fiscal, sem, contudo, proceder à quitação do honorário advocatício cabível na espécie.

Por fim, em atenção ao princípio da causalidade, requer que seja a apelada/executada, condenada ao pagamento de honorários sucumbenciais.

No ID n. 12547449,
CONTRARRAZÕES
pelo
DESPROVIMENTO
do recurso.

A Douta Procuradoria de Justiça deixou de emitir parecer, por entender desnecessária sua intervenção. (ID n. 12568643)

É O RELATÓRIO
.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

À míngua de questões preliminares, atenho-me ao mérito recursal.

O cerne do presente recurso é combater sentença que deixou de fixar honorários advocatícios em razão da extinção da execução fiscal sem resolução de mérito, já que a dívida foi adimplida extrajudicialmente no curso do processo.

Como cediço, é firme o posicionamento do Colendo Tribunal da Cidadania no sentido de que são devidos honorários advocatícios pelo executado à Fazenda Pública na hipótese de a execução fiscal ser extinta em decorrência do pagamento extrajudicial do crédito, mesmo que o pagamento tenha sido efetuado antes da citação da parte executada.

Por oportuno, trago a jurisprudência consolidada daquele Sodalício sobre o tema, vejamos:

TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO. QUITAÇÃO DO DÉBITO EM DATA POSTERIOR AO AJUIZAMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL E ANTERIOR À CITAÇÃO. CONDENAÇÃO DA EXECUTADA AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS. POSSIBILIDADE.

1.
A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que são devidos honorários advocatícios pela parte executada à Fazenda Pública na hipótese de a execução fiscal ser extinta em decorrência do pagamento extrajudicial do crédito tributário, realizado posteriormente ao ajuizamento do feito, ainda que efetuado antes da citação da contribuinte.

2. Precedentes: AgInt no REsp 2.055.834/PE, Relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe de 22/6/2023; REsp 1.994.500/ES, Relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe de 10/3/2023;

REsp 1.931.060/PE, Relator Ministro Manoel Erhardt (Desembargador Convocado do TRF5), Primeira Turma, DJe de 23/9/2021; AgInt no REsp 1.927.753/PE, Relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 1°/7/2021.

3. Agravo interno não provido.

(AgInt no REsp n. 2.051.083/PA, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 31/8/2023.)

No caso concreto, tendo sido iniciada a Execução Fiscal em razão de dívida ativa da executada/apelada para com a Fazenda Pública Estadual, em que pese tenha sido adimplida a dívida extrajudicialmente, recai sobre a apelada/executada o dever de pagamento de honorários advocatícios, em atenção ao princípio da causalidade, já que fora esta quem deu causa à propositura da ação, sobretudo pelo fato de que o adimplemento da obrigação tributária equivale ao reconhecimento da pretensão executória.

Ante ao exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para condenar a Apelada/Executada ao pagamento de honorários advocatícios ao patrono do Estado Exequente, no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, com fulcro no art. 85, §3º, inciso I, do CPC, nos termos do voto relator.

É COMO VOTO
.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des. Mairton Marques Carneiro

Relator

Belém, 13/11/2023